Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715757-40.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ROBERTA DIAS CONDE RECORRIDO: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BACEN. IMPOSSIBILIDADE. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). 3. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 4. Os contratos cumpridos não devem ser alterados pelo Poder Judiciário quando as partes, maiores e capazes, aceitaram as condições estipuladas no ajuste. Portanto, devem ser mantidos os termos dos negócios jurídicos celebrados pelas partes quando não estiverem presentes os vícios alegados pelo mutuário. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 51, § 1o, inciso III, do CDC, porque seriam abusivas as taxas de juros aplicadas pela parte recorrida sem a demonstração de justificativa para a aplicação de juros tão elevados. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com precedente do STJ. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8.194/A, OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4.562. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 51, § 1o, inciso III, do CDC, bem como quanto ao indicado dissídio pretoriano, porquanto “a jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.266/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, a turma julgadora afastou a alegada abusividade com base nas seguintes assertivas: “os negócios jurídicos resultam da autonomia da vontade entre as partes. As condições dos contratos n. 41190010537, n. 41190011605, n. 41190013707, n. 95000145151, n. 50420015156 e n. 41190031286 são objetivas e claras, e indicam expressamente os juros mensais e anuais pactuados, o encargo obrigatório da operação financeira (IOF), o custo efetivo total (CET), o valor da prestação fixa, o valor total emprestado e o valor total a ser pago, razão pela qual não há o que se falar em abusividade. As planilhas de cálculo (IDs n. 62413914, n. 62413915, n. 62413916, n. 62413917, n. 62413918, n. 62413919), apresentadas com o intuito de aferir o valor da causa, indicam que todas as parcelas de cada contrato foram pagas, o que demonstra a estabilidade e o fim da relação jurídica e a capacidade da autora de cumprir as condições aceitas na contratação” (Id 64092321). E rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8.194/A, OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4.562. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017